Tribunal: TCU
Processo: 007.241/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4986/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.241/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline da Silva Martins (XXX.355.209-XX); Anelise Amorim da Rosa (XXX.356.399-XX); Bruna Daniela Marques de Oliveira (XXX.205.480-XX); Carlos Rogerio dos Santos Sa (XXX.613.380-XX); Deyse Soares (XXX.036.009-XX); Eduardo Claumann Neis (XXX.923.909-XX); Fabiola Ribeiro Marcondes Soares (XXX.773.599-XX); Fernanda Froner Ambrosini (XXX.249.880-XX); Paula Furtado Barone (XXX.793.619-XX); Saionara Nunes de Oliveira (XXX.346.889-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.